Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700513-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de petição requerendo como medida de urgência a exclusão do nome da peticionante dos cadastros dos serviços de proteção ao crédito quanto ao débito já considerado inexistente pelo Juízo da primeira instância. Compulsando os autos, verifica-se que, em 11 de novembro de 2020, este processo foi a julgamento tendo o voto do relator negado provimento e, em seguida, os vogais pediram vista, sendo assim, o presente recurso encontra-se aguardando os referidos pronunciamentos. Insta salientar que o Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 3o, trata do que compete ser analisado em plantão judicial, conforme assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Em análise, a alegada urgência não foi comprovada pela documentação acostada, vez que a argumentação para concessão da medida trata de possíveis viagens e compras de final de ano e os documentos demonstram a inexistência na cobrança por parte do banco réu do débito judicializado nestes autos. Outrossim, o voto do relator foi proferido em 11 de novembro de 2020, demonstrando mais uma vez que não se considera a urgência alegada na petição. Assim, verifica-se que a apreciação da matéria em questão não se encontra em nenhuma das hipóteses do Ato Regimental no 02/2017, vez que a análise pelo Juízo natural não acarretará em perecimento do direito. Pelo exposto, e por não se tratar de hipótese de análise em plantão, oportunamente, façam os autos conclusos ao Relator. Cumpra-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial